Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-14.2025.8.11.0007
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004287-14.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CIRO SANTOS PEREIRA - CPF: 008.687.381-40 (APELADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO MORAES DE ARAUJO - CPF: 289.192.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SEMI-IMPUTABILIDADE ATESTADA POR PERÍCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. AGRAVANTES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE NEXO TELEOLÓGICO OU MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, CP), reconhecendo a
semi-imputabilidade
(art. 26, parágrafo único, CP). A acusação busca afastar a minorante, exasperar a pena-base pela conduta social e consequências, e aplicar as agravantes de crime praticado para assegurar impunidade e contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a
semi-imputabilidade
deve ser afastada sob a teoria da
actio
libera in causa
; (
ii
) se o comportamento agressivo familiar e o trauma extraordinário da vítima autorizam o aumento da pena-base; e (
iii
) se incidem agravantes por conexão teleológica com crime anterior ou violência de gênero.

III. Razões de decidir

3. A
semi-imputabilidade
deve ser mantida quando amparada por laudo pericial oficial conclusivo sobre a redução da capacidade de autodeterminação, não sendo a drogadição causa exclusiva, mas comorbidade de patologia psiquiátrica crônica.

4. A conduta social revela-se desfavorável quando o agente demonstra desajuste e agressividade no ambiente familiar, comprovados por ameaças contemporâneas ao delito praticadas contra ascendentes.

5. O abalo psicológico extraordinário, que resulta em alteração drástica da rotina laboral e crises de pânico persistentes, desborda das consequências
inerentes ao tipo penal de roubo, justificando a elevação da reprimenda basilar.

6. A incidência de agravantes exige prova robusta do liame subjetivo entre os delitos e da motivação baseada no menosprezo à condição feminina, elementos ausentes em crime patrimonial de oportunidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento: "1. A higidez de laudo pericial que atesta perturbação mental ao tempo do crime impõe o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, independentemente de drogadição concomitante. 2. O comportamento hostil no núcleo familiar e o trauma psíquico severo da vítima são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 26, parágrafo único; 59; 61, II, "b" e "f"; 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 805.325/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 888.408/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta (I
d
220499250), que condenou o apelado CIRO SANTOS PEREIRA à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
a
rt. 157, § 2º, inciso VII (roubo com emprego de arma branca), c/c
a
rt. 26, parágrafo único (
semi-imputabilidade
), ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (I
d

350261983
), o
Parquet
sustenta, em síntese: i)a necessidade de afastamento da causa de diminuição de pena
prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal,
sob o argumento de que o transtorno mental do réu decorre de drogadição voluntária (
actio
libera in causa
);
ii
)a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime; e
iii
)a incidência das agravantes previstas no
a
rt. 61, II, alíneas "b" (assegurar impunidade de outro crime) e "f" (violência contra a mulher na forma da lei específica)
, do Código Penal.

Em contrarrazões (I
d
350261991), a Defensoria Pública pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a
semi-imputabilidade
foi atestada por perícia oficial e que os demais vetores da dosimetria não comportam agravamento pela ausência de provas extraordinárias.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de I
d
354364858,
opinou pelo provimento parcial do recurso, recomendando a majoração da pena-base na primeira fase
.

É o relatório.

Ao revisor
.

VOTO

O recurso é cabível, adequado e foi interposto tempestivamente por parte legítima e com interesse recursal. Inexistindo nulidades arguidas ou passíveis de reconhecimento de ofício, bem como causas extintivas de punibilidade, o apelo deve ser conhecido.

Extrai-se da denúncia que, no dia
0
2 de junho de 2025, por volta das 20h40min, na Avenida Ludovico da Riva Neto, em Alta Floresta/MT, o apelado CIRO SANTOS PEREIRA subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Jéssica de Almeida.

Segundo o apurado, o acusado, que estava acompanhado de um cachorro de pequeno porte, aproximou-se da ofendida, simulando cordialidade mediante cumprimento, para, em seguida, anunciar o assalto. Ato contínuo, levantou a camiseta para exibir um volume na cintura e encostou um objeto rígido na região das costelas da vítima, afirmando estar armado com um revólver e ameaçando disparar caso houvesse reação ou pedidos de socorro.

Sob intenso temor, a ofendida entregou seus brincos e pulseiras, momento em que o apelado ainda adentrou o veículo da vítima e subtraiu uma sacola contendo outros pertences que se encontrava no porta-luvas, demonstrando, inclusive, a intenção de subtrair o automóvel, o que somente não se concretizou porque
Jéssica de Almeida
não portava as chaves naquele instante.

Toda a ação delitiva foi captada por câmeras de segurança, o que permitiu a identificação do apelado e sua prisão em flagrante no dia seguinte, ocasião em que foram recuperadas as joias em sua residência e apreendido o instrumento utilizado no crime — um simulacro artesanal confeccionado com cabo de guarda-chuva envolto em fita adesiva preta.

Por este fato, o recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), do Código Penal, e, após o encerramento da instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca), c/c art. 26, parágrafo único (
semi-imputabilidade
), ambos do mesmo diploma legal.

Como primeira vertente recursal, o
Ministério Público postula o afastamento da minorante prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, sob o argumento de que a
semi-imputabilidade

do apelado decorre de drogadição voluntária, o que atrairia a incidência da teoria da
actio
libera in causa
.

O pleito
não merece
acolhimento.

O sistema penal brasileiro adota o critério biopsicológico para a aferição da responsabilidade penal. Para o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, é necessária a comprovação de perturbação da saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado (elemento biológico), que reduza a capacidade de entendimento ou de autodeterminação do agente ao tempo do fato (elemento psicológico).

No caso, o Incidente de Insanidade Mental n.º 1004104-43.2025.8.11.0007 resultou na homologação do Laudo Pericial n.º 112.1.06.9067.2025.043126-A01 (Id 212902486), que concluiu que o apelado é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas — síndrome de dependência (CID-10: F19.2), associada a episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID-10: F32.2).

Na ocasião, o perito registrou que, embora o agente compreendesse o caráter ilícito de seus atos, apresentava capacidade reduzida de se autodeterminar conforme esse entendimento (Id 350261951).

Destarte, o
reconhecimento da causa de diminuição da pena baseia-se em prova pericial oficial, idônea para formar a convicção do julgador.

A alegação do Ministério Público de que o uso de entorpecentes seria a causa exclusiva dos transtornos não encontra respaldo na prova técnica, pois a
dependência química, no caso, configura comorbidade de patologia psiquiátrica crônica e grave. Além disso, quando da sentença de Id 350261952, que reconheceu a
semi-imputabilidade
, o órgão acusatório não apresentou impugnação.

Sobre o tema, a jurisprudência estabelece que, uma vez comprovada a perturbação mental por perícia oficial, a redução da pena é medida que se impõe, conforme se observa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL CONSTATOU QUE O APELANTE ERA PARCIALMENTE CAPAZ NA ÉPOCA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR 00025111020238160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: substituta
jaqueline

allievi
, Data de Julgamento: 09/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024).

Ratifica-se, portanto, a incidência da
causa de diminuição de pena.

Subsidiariamente, o
Ministério Público
almeja o recrudescimento da pena-base mediante a negativação dos vetores da conduta social e das consequências do crime.

O pedido merece acolhimento.

No que tange à conduta social, deve-se avaliar o comportamento do réu na comunidade e no ambiente familiar. No caso, as provas orais produzidas em juízo evidenciam desvio comportamental relevante, que ultrapassa o esperado para o cidadão comum.

Conforme consignado na sentença, o padrasto do apelado,
Geralmino
Moraes de Araújo
, relatou que, no dia dos fatos, o réu se encontrava extremamente transtornado e atentou contra sua vida utilizando uma corrente. Acrescentou que a agressividade do agente o obrigou a deixar temporariamente a residência por razões de segurança. Informou, ainda, que encontrou um simulacro artesanal no quintal de sua casa após o crime, confirmando que o apelado já apresentava
comportamento agressivo no ambiente familiar antes de sair para a via pública (Id 350261981).

Por sua vez, o policial militar
Amarildo
Rofino
dos Santos
declarou que, ao atender ocorrência de ameaça na residência do apelado, foi informado, via rádio, sobre o roubo praticado contra Jessica de Almeida. Relatou que o suspeito identificado nas imagens de segurança era o mesmo indivíduo que, momentos antes, havia ameaçado o próprio padrasto no interior da residência (Id 350261981).

Esses elementos demonstram que o apelado apresenta conduta social desfavorável, marcada por hostilidade e violência no âmbito familiar, o que justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“3. A
conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
(in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), 'conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais.
Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora'
.”
(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021)
–
g.n
.

Dessa forma, a agressividade e o desajuste evidenciados no ambiente familiar, contemporâneos ao crime, justificam a valoração negativa da conduta social do agente e a exasperação da pena-base.

Do mesmo modo, as
consequências do crime
devem ser valoradas negativamente.

É cediço que o trauma e o medo são inerentes ao tipo penal do roubo; contudo, a valoração negativa se justifica quando os efeitos lesivos ultrapassam o resultado normalmente esperado.

No caso, a vítima
Jessica de Almeida
, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que a ação foi extremamente traumatizante, ocasionando abalo psicológico significativo. Declarou que permaneceu vários dias sem dormir e que,
meses após o fato, ainda apresenta crises de pânico ao ser abordada por estranhos em via pública. Acrescentou que foi compelida a alterar substancialmente sua rotina, deixando de trabalhar em seu escritório no período noturno em razão do trauma persistente e da sensação de insegurança (Id 350261991, p. 9).

Nesse panorama, a interferência concreta na liberdade profissional e na estabilidade emocional da ofendida caracteriza consequência extraordinária do crime, permitindo a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à
vetorial consequências
do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 888408 MT 2024/0030663-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024).

Negativam-se, portanto, as consequências do crime.

Ainda no tocante à dosimetria penal, o Ministério Público requer a aplicação das agravantes
referentes ao crime praticado para assegurar a impunidade de outro delito e contra a mulher na forma da lei específica
,
previstas no
a
rt. 61, II, alíneas "b" e "f"
, do Código Penal.

Sem razão.

Quanto à primeira delas, o órgão acusador sustenta que o roubo teria sido praticado com o objetivo de obter recursos para a fuga do apelado, assegurando-lhe a impunidade pelas ameaças proferidas contra o padrasto.

Contudo, não ficou demonstrado o nexo teleológico necessário entre as condutas. A intenção genérica de “ir embora” após desavença familiar não comprova que o roubo tenha sido utilizado como meio específico para ocultar ou assegurar a impunidade do crime anterior.

A proximidade temporal, por si só, não se confunde com o dolo de ocultação ou de facilitação da execução delitiva, tornando incabível o agravamento da pena por esse motivo.

Sobre o tema,
colacion
a-se jurisprudência:

“6. Do revolvimento das provas,
não é possível concluir que o crime de embriaguez ao volante tinha como objetivo assegurar a impunidade do crime pretérito, tampouco a sua execução, o qual, ao que consta, já havia sido consumado
. Em sendo assim, incabível o reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, b, do Código Penal. (...) Teses de julgamento: (...) 3.
A aplicação da agravante prevista do art. 61, II, b, do Código Penal, exige prova concreta de liame entre os delitos, não sendo configurada pela simples proximidade temporal entre os atos delituosos
.”
(TJ-TO - Apelação Criminal: 00006068220248272710, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2024)
–
g.n
.

Em relação à agravante prevista para crimes praticados contra a mulher, na forma da legislação específica, exige-se que o delito tenha sido motivado por menosprezo à condição de mulher ou cometido em contexto de violência doméstica.

No caso em tela, trata-se de roubo patrimonial clássico praticado em via pública contra alvo de oportunidade. O fato de o agente ter subtraído joias e escolhido uma vítima que estava sozinha no momento da abordagem não configura, por si só, motivação de gênero, mas sim aproveitamento de vulnerabilidade circunstancial para o êxito da subtração.

Com efeito,
inexistindo evidência de que a motivação tenha sido o menosprezo à condição de mulher ou em contexto de submissão doméstica ou de hospitalidade,
incabível

a incidência da referida agravante.

Diante das alterações realizadas, procede-se à readequação da dosimetria da pena.

N
a primeira fase, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes (processo n.º 0005768-56.2018.8.11.0045), da conduta social e das consequências do crime, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas
para cada circunstância judicial, resultando no acréscimo de 9 (nove) meses por vetor negativado.

Assim, fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, no patamar de 1/3 (um terço), resultando em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em seguida, aplica-se a causa de diminuição da
semi-imputabilidade
, também no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.

Em razão da reincidência e da avaliação do art. 59 do Código Penal, mantém-se o
regime inicial
fechado
e as
demais providências adotadas na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
c
onhece-se do recurso
interposto pelo Ministério Público
para
, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO para majorar a pena-base do
apelado, por meio da imposição de carga negativa na conduta social e consequências do crime,
fixando a reprimenda final em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa, fixados à razão unitária mínima
, mantendo-se o regime
inicial fechado e os
demais termos da sentença.

É
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026